Tribunal: TJSP
Processo: 1008258-28.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E COMPATÍVEIS COM OS REPAROS NECESSÁRIOS À RECOMPOSIÇÃO DO VEÍCULO AO SEU STATUS QUO ANTES DO ACIDENTE. ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E COMPATÍVEIS COM OS REPAROS NECESSÁRIOS À RECOMPOSIÇÃO DO VEÍCULO AO SEU STATUS QUO ANTES DO ACIDENTE. ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.